Tribunal: TJBA
Processo: 8107140-36.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8107140-36.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8107140-36.2023.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: FILIPE DOS SANTOS COSTA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISCRIMINAÇÃO RACIAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPARADAS EM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E SEM SUSPEITA DE PARCIALIDADE. PEÇA DE ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A afirmação de testemunha isenta de suspeita de parcialidade, ainda que desacompanhada de outras provas, configura indício de autoria suficiente a justificar o recebimento da inicial acusatória. A presença de indícios da plausibilidade da imputação reclama um juízo positivo de admissibilidade da acusação, a fim de instaurar a ação penal, onde será apurada eventual responsabilidade, ou não, do acusado, com base na prova produzida durante a instrução criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8107140-36.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Filipe dos Santos Costa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07237(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8107140-36.2023.8.05.0001)